Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-49.2021.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL
PASSIVA.
ELEIÇÕES 2020. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente denúncia por corrupção eleitoral
passiva (art. 299 do Código Eleitoral),
condenando a recorrente à pena de
reclusão, substituída por prestação de
serviços à comunidade, e multa.
2. A defesa alega fragilidade probatória,
argumentando
que
a
condenação
se
baseou exclusivamente em elementos do
inquérito policial e que o recebimento do
cheque se deu em contraprestação por
serviços prestados à campanha eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44744956 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a suficiência do conjunto probatório
para sustentar a condenação por corrupção
eleitoral passiva, considerando a alegação
de que a prova se baseia unicamente em
elementos informativos do inquérito policial;
e (ii) determinar se o recebimento de
valores
pela
recorrente
configurou
efetivamente
compra
de
votos
ou
remuneração por serviços prestados à
campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existência de provas colhidas em juízo,
sob o contraditório e a ampla defesa,
corroborando o esquema de compra de
votos, especialmente os depoimentos de
testemunhas e corréus.
5. A retratação da recorrente em juízo não
descaracteriza o conjunto probatório, que
demonstra a ocorrência da corrupção
eleitoral.
6. A versão da recorrente de que recebeu o
cheque em contraprestação por serviços
prestados à campanha não se sustenta
diante das demais provas dos autos,
incluindo a análise das assinaturas nos
documentos e a inconsistência em suas
declarações.
7. A confissão extrajudicial da recorrente,
embora retratada em juízo, pode ser
utilizada na fundamentação da condenação,
mas a pena já foi fixada no mínimo legal,
impossibilitando a aplicação da atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso criminal eleitoral conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por corrupção eleitoral
passiva pode ser fundamentada em provas
colhidas tanto no inquérito policial quanto
em juízo, desde que estas últimas sejam

Num. 44744956 - Pág. 3
Assi

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600065-49.2021.6.16.0100

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica, Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600065-
49.2021.6.16.0100, que julgou parcialmente procedente os pedidos apresentados na denúncia para
absolver, por ausência de dolo, a ré Ideira Gomes Martins, com relação aos crimes do art. 299 e art.
350, ambos do C.E.; condenar Margarete Ferreira da Silva (três vezes, em continuidade delitiva),
Fabiana dos Santos, Kelen Martins da Silva e Jéssica Souza Pires Lanes de Souza pela prática do
crime do art. 299 do Código Eleitoral; absolver Fabiana, Kelen e Jéssica com relação ao crime do
artigo 350 do C.E., mas condenar Margarete (três vezes) pelo crime do art. 350 do C.E., em
continuidade delitiva (art. 71 do CP, fixando a pena em 1 ano de reclusão substituída por prestação
de serviços à comunidade na razão de uma hora atividade por dia de condenação na proporção
mínima de oito horas semanais. (Ação penal proposta pelo MPE em face de Margarete Ferreira da
Silva, Ideíra Gomes Martins, Fabiana dos Santos, Kelen Martins da Silva e Jéssica Souza Pires
Lanes de Souza, em razão da prática, em tese, do crime do artigo 299 do C.E. e artigo 350 do C.E.,
na forma do artigo 29, caput, do C.P., em razão dos seguintes fatos: "Em dia e horário não
suficientemente precisado nos autos, mas sabendo-se que na semana que antecedeu as eleições
do dia 15 de novembro de 2020, (...) as denunciadas (...) solicitaram e receberam, para elas,
vantagem econômica, consistente em cheque no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cada uma, em
troca de voto para Edson Martins de Alencar, conhecido pela alcunha "Careca" (...)", "Nas mesmas
condições de tempo e local acima narrados, a denunciada Margarete Ferreira da Silva, deu
vantagem econômica às eleitoras (...), consistente na entrega de um cheque no valor de R$ 100,00
(cem reais), para cada uma delas, em troca de votos ao então candidato, Edson Martins de Alencar,
conhecido pela alcunha "Careca" (...). "Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos
anteriores, as denunciadas (...) inseriram declaração falsa em documento particular, para fins
eleitorais. Segundo restou apurado, após ter dado vantagem econômica às denunciadas (...), a
denunciada Margarete solicitou que as codenunciadas assinassem documento particular
denominado "recibo de pagamento a autônomo" como condição para o recebimento dos valores,
como se houvessem prestado serviços eleitorais (...) RE14. Ref. IPL n°. 2021.0039272 - MPPR
0101.21.004661-9 - PC 0600482-36.2020.6.16.0100).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (RECORRENTE)
FABIANA DOS SANTOS (RECORRENTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44744956
30/09/2025
14:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44744956 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.493

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600065-49.2021.6.16.0100 – Paraíso do Norte –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: FABIANA DOS SANTOS
RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL
PASSIVA.
ELEIÇÕES 2020. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente denúncia por corrupção eleitoral
passiva (art. 299 do Código Eleitoral),
condenando a recorrente à pena de
reclusão, substituída por prestação de
serviços à comunidade, e multa.
2. A defesa alega fragilidade probatória,
argumentando
que
a
condenação
se
baseou exclusivamente em elementos do
inquérito policial e que o recebimento do
cheque se deu em contraprestação por
serviços prestados à campanha eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44744956 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a suficiência do conjunto probatório
para sustentar a condenação por corrupção
eleitoral passiva, considerando a alegação
de que a prova se baseia unicamente em
elementos informativos do inquérito policial;
e (ii) determinar se o recebimento de
valores pela recorrente configurou efetivamente compra de votos ou
remuneração por serviços prestados à
campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existência de provas colhidas em juízo,
sob o contraditório e a ampla defesa,
corroborando o esquema de compra de
votos, especialmente os depoimentos de
testemunhas e corréus.
5. A retratação da recorrente em juízo não
descaracteriza o conjunto probatório, que
demonstra a ocorrência da corrupção
eleitoral.
6. A versão da recorrente de que recebeu o
cheque em contraprestação por serviços
prestados à campanha não se sustenta
diante das demais provas dos autos,
incluindo a análise das assinaturas nos
documentos e a inconsistência em suas
declarações.
7. A confissão extrajudicial da recorrente,
embora retratada em juízo, pode ser
utilizada na fundamentação da condenação,
mas a pena já foi fixada no mínimo legal,
impossibilitando a aplicação da atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso criminal eleitoral conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por corrupção eleitoral
passiva pode ser fundamentada em provas
colhidas tanto no inquérito policial quanto
em juízo, desde que estas últimas sejam

Num. 44744956 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
2. A retratação em juízo da confissão
extrajudicial não impede a utilização desta
como
elemento
de
prova
para
a
condenação, desde que corroborada por
outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
299; CPP, art. 155; CP, art. 65, III, 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 939.568/DF, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ,
Súmula 231; TSE, Ac.-TSE, de 28.3.2023,
no REspe nº 283; TSE, Ac.-TSE, de
28.3.2023, no REspe nº 283 e, de 2.3.2011,
nos ED-REspe nº 58245; TSE, Ac.-TSE, de
23.2.2010, no HC nº 672; TSE, Ac. de
24.8.2017 no AgR-REspe nº 4330, rel. Min.
Luciana Lóssio, red. designado Min. Admar
Gonzaga; TSE, Ac. de 18.10.2016 no AgR-
AI nº 3748, rel. Min. rel. Min. Luiz Fux; TSE,
Ac. de 6.9.2016 no RHC nº 2211, rel. Min.
Henrique Neves da Silva; TSE, Ac. de
8.5.2018 no AI nº 153370, rel. Min. Gilmar
Mendes, red. designada Min. Rosa Weber;
TSE, Ac. de 7.11.2019 no REspe nº 36426,
rel. Min. Og Fernandes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44744956 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral manejado por Fabiana dos Santos contra sentença proferida
pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral, em Paraíso do Norte/PR, que julgou parcialmente procedente a
denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral para o fim condenar a Recorrente como
incursa na prática de corrupção eleitoral passiva (art. 299, do Código Eleitoral), impondo-lhe pena
de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora atividade por dia de
condenação na proporção mínima de oito horas semanais, bem como pena de multa de cinco
dias-multa, cujo valor unitário é 1/30 do salário mínimo nacional (id. 44191162).
Anote-se, por zelo, que a r. sentença de Origem também julgou os corréus, sendo esse o seu
dispositivo: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos apresentados
na denúncia para absolver, por ausência de dolo, a ré IDEÍRA GOMES MARTINS com relação
aos crimes do art. 299 e art. 350, ambos do Código Eleitoral; CONDENAR MARGARETE
FERREIRA DA SILVA (três vezes, em continuidade delitiva), FABIANA DOS SANTOS, KELEN
MARTINS DA SILVA e JÉSSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA pela prática do crime do art.
299 do Código Eleitoral; ABSOLVER FABIANA DOS SANTOS, KELEN MARTINS DA SILVA e
JÉSSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA com relação ao crime do artigo 350 do Código
Eleitoral, mas CONDENAR MARGARETE FERREIRA DA SILVA (três vezes) pelo crime do art.
350 do Código Eleitoral, em continuidade delitiva (art. 71 do CP)." (id. 44191162).
As razões de recurso criminal eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença de Origem em razão da fragilidade do conjunto probatório, especialmente porque em
relação à Recorrente, a prova foi colhida exclusivamente durante o Inquérito Policial, atraindo a
incidência do art. 155, do Código de Processo Penal.
Asseveram que a Recorrente recebeu o cheque de R$ 100,00 (cem reais) em contraprestação
aos serviços prestados para a campanha de Edson Martins de Alencar, inclusive tendo assinado
termo para tanto na casa de Margarete Ferreira da Silva.
Formulam pedido de provimento do recurso criminal eleitoral para o fim de absolver a Recorrente
da imputação, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e a
fixação de honorários advocatícios do defensor público. (id. 44191183).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões nas quais defende, em resumo, que o
recurso criminal não deve ser conhecido porque deixou de observar o princípio da dialeticidade
porque reproduz os argumentos das alegações finais.

Num. 44744956 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
Alternativamente, caso conhecido o apelo, realiza análise do conjunto probatório para concluir
que no "caso dos autos, a análise conjunta dos elementos informativos e das provas produzidas
em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovam que a recorrente Fabiana dos
Santos, com consciência e vontade dirigida ao fim ilícito, solicitou e recebeu vantagem econômica
consistente em cheque no valor de R$ 100,00 (cem reais) em troca de voto" (id. 44191201, p. 19).
Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso criminal eleitoral e, se conhecido, pelo seu
desprovimento. (id. 44191201).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral por entender que a "prova testemunhal produzida na fase do inquérito policial
reforçada por outros elementos coligidos no curso da instrução criminal é suficiente para lastrear
sentença condenatória" (id. 44236021, p. 5).
Após a renúncia do defensor dativo (id. 44333489), a Defensoria Pública da União assumiu a
representação da Recorrente (id. 44410084).
Ao deferir a renúncia do mandato, a decisão id. 44355933 fixou honorários advocatícios para o
defensor dativo, usando a tabela de valores da OAB/PR, vindo essa decisão a ser objeto de
agravo regimental da União, representada por sua Advocacia-Geral.
As razões de agravo regimental sustentam, em síntese, a incompetência da Justiça Eleitoral para
cumprir a decisão que fixa honorários advocatícios e, ainda, o equívoco na fixação dos valores
porque deveria ter sido observada a Resolução CJF nº 305/2014.
Requerem, ao final, "a) A declaração de incompetência da Justiça Eleitoral para processamento
do pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados para defensor dativo
em demanda eleitoral, com a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal competente; b) A
revisão do valor fixado a fim de adequá-lo ao constante na Resolução CJF n.º 305/2014, com os
valores atualizados pela Resolução CJF n.º 937/2025, a fim de que haja integridade e isonomia
entre as decisões que arbitram os honorários a defensores dativos nos diferentes ramos da
justiça federal da União". (id. 44400537).
Intimado para se manifestar quanto ao agravo interno, o agravado se quedou inerte (id.
44557870).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou quanto ao agravo regimental, opinando "pelo
conhecimento e provimento parcial do presente Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão
agravada na parte em que determinou a intimação da União para promover o pagamento dos
honorários advocatícios e, igualmente, adequar o montante arbitrado em benefício do defensor
dativo às disposições da Resolução CJF nº 305/2014, em valor a ser fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral." (ID. 44600010).
É o relatório.

II - VOTO

Num. 44744956 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
Trata-se de recurso criminal eleitoral manejado por Fabiana dos Santos contra sentença proferida
pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral, em Paraíso do Norte/PR, que julgou parcialmente procedente a
denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral para o fim condenar a Recorrente como
incursa na prática de corrupção eleitoral passiva (art. 299, do Código Eleitoral), impondo-lhe pena
de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora atividade por dia de
condenação na proporção mínima de oito horas semanais, bem como pena de multa de cinco
dias-multa, cujo valor unitário é 1/30 do salário mínimo nacional (id. 44191162).

II.I. Admissibilidade
A intimação pessoal da Recorrente da sentença penal condenatória, realizada por mandado,
ocorreu em 15/08/2024 (id. 44191187, p. 1), vindo o recurso criminal eleitoral a ser protocolado
em cumprido em 19/08/2024 (id. 44191183), dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art.
362, do Código Eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a irresignação versa tese de fragilidade do conjunto probatório, especialmente porque
a prova utilizada para a condenação está lastreada exclusivamente nos elementos colhidos no
Inquérito Policial, em aversão ao comando contido no art. 155, do Código Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em complemento, o recurso apresenta versão dos fatos distinta para o recebimento do cheque
por Fabiana dos Santos, centrada na contraprestação por serviços prestados.
O enfrentamento da questão, sob o prisma do conjunto probatório, é otimizado pela análise da r.
sentença de Origem, da qual se extrai o seguinte trecho de fundamentação (id. 44191162):

“2.1. Das Provas e Elementos Informativos.
Em sede de instrução e julgamento foram colhidos o depoimento de uma testemunha:
1. ALISSON SILVA ROSA, testemunha, id. 122314796, relatou: “[...] que na condição de
advogado trabalhava na campanha. Disse que chegaram informações, por meio de um

Num. 44744956 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
panfleto. Disse que o panfleto indicava que se o candidato Careca ganhasse, se
votassem nele, teriam garantia de emprego e benefício de trezentos reais. Disse que
quando a pessoa demonstrava interesse na proposta, de imediato recebia um cheque
de cento e cinquenta reais, o restante ficava para após a eleição. Disse que tomaram
conhecimento e acautelaram a veracidade dos fatos. Disse que comunicaram os fatos ao
Ministério Público. Disse que as pessoas que repassaram a informação possuíam contato
com as pessoas que receberam o dinheiro. Disse que sabendo da irregularidade, como
advogados, não tiveram contato direto com as pessoas que se beneficiaram dessa
proposta. Disse que tiveram informações de várias pessoas que se beneficiaram, se
interessaram pela conversa. Disse que pela natureza do processo eleitoral apresentam o
folder, quando há interesse a conversa se torna mais privativa. Disse que o assunto não é
tão público, mas tiveram contato com pessoas que se abriram a proposta irregular.
Disse que não conheceu as pessoas que se beneficiaram. Disse que as pessoas que
representava na campanha indicaram os beneficiados, não as conheceu
pessoalmente e não sabe dizer se estão na audiência. Disse que passaram nomes,
mas não conheceu pessoalmente. Disse que não associa nome a aparência das pessoas
[...]” – destacado;
Como se vê, em seu depoimento a testemunha indicou que havia notícia circulando durante o
período eleitoral do oferecimento de vantagem em favor de um dos candidatos no pleito, o qual
dispensava pagamentos em troca de votos, mas não sobre precisar exatamente quem teria
alegadamente participado deste estratagema.
Seguiram-se os interrogatórios, os quais foram mais elucidativos que o próprio depoimento da
testemunha arrolada:
1. MARGARET FERREIRA DA SILVA, acusada, id. 122314791, quando interrogada: “[...]
que trabalhou nas eleições. Disse que em Paraíso do Norte compram votos para os
candidatos a vereador, prefeito nunca ouviu falar. Disse que a candidata para quem
trabalhou perdeu as eleições. Disse que para a Kelly, para a morena cunhada da acusada
Ideira. Disse que a acusada Ideira nunca chegou na porta de sua casa. [...] que ela nunca
chegou na porta da casa da ré. Disse que se quiser, vai assumir. Disse que quer que
peguem todos os papéis de assinatura e vejam quem assinou. Disse que quando foram
pedir dinheiro para ela, para não a entregar na Justiça Eleitoral, não tinha. Disse que
trabalhou, ganhou duzentos reais. Disse que podem pegar o papel, que ganhou
duzentos reais. Disse que foram na casa da denunciada receber sim. [...] que
trabalharam, soltaram papelzinho, foi um monte de turma que soltou e trabalhou com
ele. Disse que elas trabalharam apenas um dia. Disse que acabou a campanha, um ou
dois dias antes, fazem casa por casa entregando santinhos dos candidatos. Disse que
vai nas casa e conversa. [...] que, como elas moravam longe, o senhor Edson foi pagá-las.
Disse que deixou o papel que tinha que assinar e os documentos. Disse que as que
trabalharam foram receber. Disse que ele falou que não era compra de voto. Disse
que assinaram o papel, tinha que ter o documento das pessoas. Disse que a acusada
Ideira não foi até a casa da ré. Disse que foram contratadas para trabalhar, todo
mundo sai trabalhar. [...] que não sabe quem trabalhou no setor onde foram colocados.
Disse que, na época dos fatos, morava no Conjunto Ouro Verde, popular Pé de Fora. Disse

Num. 44744956 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
que não lembra a rua, mas tem um mercado e a creche do lado, um bairro pequeno do lado
da Vila Rural. Disse que havia um bar no fundo [...]” – destacado.
2. KELEN MARTINS DA SILVA, acusada, id. 122314790, quando interrogada: “[...] que a
primeira acusação é verdadeira. Disse que ficou sabendo que estavam dando cem
reais para quem votasse nele. Disse que perguntou se tinha que entregar algum
documento para comprovar, informaram que não. Disse que estava desempregada e
tinha criança pequena, pegou os cem reais. Disse que sabia que era para votar no
candidato. Disse que na hora de assinar, não leu o documento. Disse que assinou o
documento porque foi informada que tinha que assinar para pegar o dinheiro. Disse
que não leu e não foi falado. Disse que não comentou que era sobre ter feito o serviço
para ele. Disse que não sabia que falsamente declarava ter prestado serviço. Disse
que foi na casa da ré Margaret pegar os cem reais. Disse que não recorda ter visto as
demais rés. Disse que a ré Ideira é sua mãe e a ré Fabiane é sua cunhada. Disse que a
acusada Ideira entregou o cheque no fórum como denúncia. Disse que não chegou a
trocar, entregou denunciando a compra de votos. Disse que não foram juntas. Disse que
foi depois, não sabe a hora certinho. Disse que a acusada Fabiana ofertou carona, mas não
entrou. Disse que não sabe se a ré Fabiana trabalhava para a campanha. Disse que não viu
a ré Fabiana recebendo, apenas foi informada por ela sobre o dinheiro. Disse que não
conhece a ré Jéssica [...]” – destacado.
3. JESSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA, acusada, id. 122314788, quando
interrogada: “[...] que a primeira acusação é verdadeira. Disse que recebeu os valores
para comprar os votos. Disse que recebeu o cheque da ré Margaret. Disse que foi na
residência na Rua Cianorte. Disse que residia perto na época. Disse que não se
recorda de outras pessoas recebendo o cheque. Disse que não conhece as corrés.
Disse que não sabia o que assinou, só foi informada que tinha que assinar, assinou
para pegar o cheque [...]”.
4. IDEIRA GOMES MARTINS, acusada, id. 122314787, quando interrogada: “[...] que
recebeu sim o cheque. Disse que eles estavam comprando voto, tinha que levar os
documentos para comprar o voto. Disse que pegou o cheque e levou para o
Ministério Público. Disse que falaram que se levasse o documento até, o fulano
estava comprando voto. [...] que estavam entregando os cheques na casa da ré
Margaret, na Rua Cianorte, 132, Ouro Verde. Disse que deixavam os documentos e
voltava no outro dia, com o cheque. Disse que em um dia levaram os documentos. Disse
que no outro dia pegou o cheque e os documentos. Disse que no outro dia foi até o
Ministério Público. Disse que foi receber o cheque com a intenção de denunciar. [...] que se
tem que comprar voto para ser eleito não tem condição de administrar uma cidade.
Disse que se denunciasse antes pediriam provas. Disse que assinou um caderno que
estava recebendo o cheque. Disse que não gosta de política, não fazia parte de grupo
político. Disse que não assinou recibo nenhum, que tem certeza absoluta. Disse que
assinou apenas um caderno com os nomes das pessoas. Disse que foi a ré Fabiana e
outras pessoas que contaram sobre a compra de votos. Disse que quem intermediava era a
ré Margaret. Disse que recebeu, assim como a ré Kelen, cem reais. Disse que não
explicaram o que era o papel que estava assinando. Disse que não prestou serviços

Num. 44744956 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
para a campanha. Disse que no dia que foi assinar havia mais pessoas, recebendo
dinheiro. Disse que desde que ficou sabendo já tinha intenção da denúncia, que se
faz sem provas não tem como provar. Disse que a intenção foi pegar o cheque e fazer
a denúncia. [...] que a intenção sempre foi denunciar”.
5. FABIANA DOS SANTOS, acusada, id. 122314786, quando interrogada: “[...] que a
primeira acusação não é verdadeira. Disse que recebeu o cheque porque trabalhou na
Vila Rural entregando panfletos para o candidato Careca. Disse que trabalhou dois
dias na Vila Rural. Disse que recebeu apenas cem reais pelos dois dias. Disse que
recebeu em cheque. Disse que comprou leite no mercado com o cheque. Disse que não foi
no banco sacar o dinheiro. Disse que entregou no mercado, mas não lembra para quem.
Disse que não assinou recibo falsamente. Disse que não assinou nenhum recibo.
Disse que assinou um documento que tinha trabalhado, foi o único. Disse que
assinou um documento que informava que havia trabalhado na Vila Rural e recebido
cem reais. Disse que não lembra quando foi receber. Disse que não lembro se havia
outras pessoas. Disse que foi a ré Margaret quem entregou o cheque. Disse que não viu
fila, chegou de tarde, estava entregando panfletos. Disse que primeiro entregou panfletos,
depois recebeu. Disse que não se recorda das corrés no local. Disse que não sabia sobre
compra de votos no município. Disse que trabalhou na eleição. Disse que trabalhou na Vila
Rural, podia ter filmado. Disse que que é nora da ré Ideira. Disse que não foi quem informou
a ré Ideira sobre a compra de votos. Disse que não sabe quem recebeu cem reais. Disse
que trabalhou, mas não pode falar pelos outros. Disse que não assinou um recibo, assinou
dois papéis. Disse que os papéis era que havia trabalhado nos dois dias. Disse que não
pegou cheque de mais ninguém, trabalhou e pegou o seu. Disse que falou que prestou para
a Vila Rural. [...] que não lembra do depoimento na Polícia Federal. Disse que não lembra
[...]” – destacado.
Como se vê dos interrogatórios, IDEÍRA GOMES MARTINS teria “denunciado” o estratagema de
relativa sofisticação para compra de votos. A corré MARGARET FERREIRA DA SILVA teria a
função central de arregimentar eleitoras e eleitores para oferecer-lhe determinada quantia em
dinheiro a fim de votassem em candidato a prefeito por si indicado, de modo a ocultar o ato de
corrupção as pessoas beneficiadas e demais rés no processo assinavam recibos como se
tivessem prestados serviços à campanha. Os documentos foram apresentados em prestação de
contas para justificar as despesas do candidato indicado pela citada corré MARGARET
FERREIRA DA SILVA.
Corroboram o relato de IDEÍRA GOMES MARTINS o interrogatório de JESSICA SOUZA PIRES
DE PAIVA o testemunho acima transcrito, o qual apontou para esquema de compra de votos no
município de Paraíso do Norte.
Sobre os pagamentos e assinaturas dos recibos indicando a prestação de serviço, extraio ainda
da prestação de contas acostada por cópia no id. 92522780 e id. 92522786.
Em sede policial, quando inquiridas pelo Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia Federal, as
agora denunciadas relataram:
1. MARGARETE FERREIRA DA SILVA, id. 95174970, o. 2: “[...] QUE trabalha com a venda

Num. 44744956 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
de lanches; QUE há um bar situado nos fundos de sua residência; QUE nas eleições
municipais de 2020 trabalhou para os candidatos FÁTIMA GARCIA e EDSON
MARTINS DE ALENCAR, vulgo CARECA, sendo que o primeiro concorreu ao cargo de
Vereadora e o segundo de Prefeito; QUE não possuí vínculo de parentesco ou amizade
com CARECA, para o qual apenas trabalhou durante as eleições municipais; QUE para o
candidato CARECA trabalhou apenas por 3 dias no final das eleições, sendo
responsável por “soltar a turma”, ou seja, liberar as pessoas contratadas para
entregarem nos bairros panfletos com a propaganda eleitoral do candidato; QUE para
a contração, o candidato pegava os documentos pessoais da pessoa que tivesse interesse
em trabalhar na sua campanha para formalizar o contrato no seu comitê eleitoral; QUE não
sabe onde situava-se o comitê ou escritório do candidato; QUE não houve compra de
votos, mas sim o pagamento de R$ 100,00 às pessoas que trabalharam na campanha;
QUE a declarante recebeu a quantia de R$ 200,00 e as demais pessoas que realizaram
a entrega de panfletos o valor de R$ 100,00 para trabalharem durante dois dias; QUE
repassou cheques apenas às pessoas que efetivamente trabalharam na campanha de
CARECA; QUE parte das pessoas entregaram os documentos pessoais diretamente no
escritório de CARECA e outra parte para a declarante; QUE CARECA pegava com a
declarante os documentos pessoais entregues pelos colaboradores para formalizar o
contrato de prestação de serviço e depois o próprio candidato os devolvia à declarante,
junto com o pagamento pelo serviço que seria prestado por eles; QUE os colaboradores
pegavam em sua residência os panfletos com a propaganda de CARECA; QUE todas as
pessoas que estiveram em sua residência trabalharam nas eleições; QUE a declarante
também esteve nos bairros junto com os colaboradores, mas não tinha como controlar todos
eles para saber se efetivamente realizaram os serviços; QUE não conhece FABIANA DOS
SANTOS, IDEIRA GOMES MARTINS e KELEN MARTINS DA SILVA; QUE recebeu muita
gente em sua casa pedindo “as diárias” pois foi autorizada a contratar 30/40 pessoas,
mas não conhecia todas elas; QUE foi feito o contrato de todos colaboradores para
que pudessem trabalhar; QUE pelo que sabe, todos que receberam dinheiro trabalharam
na campanha do candidato [...]” – destacado.
Veja que referida ré insistiu desde o início que as contratações foram legítimas, que todas as
pessoas que receberam os recursos efetivamente trabalharam na campanha e que não se
tratava de compra de votos, mas de prestação de serviço eventuais para distribuição de material
de campanha.
A seu turno, IDEIRA GOMES MARTINS, id. 9292253, desde àquela oportunidade indicou que
era um esquema de compra de votos, dando detalhes de ocorro ocorria:
[...] QUE dias antes da votação das eleições municipais de 2020, FABIANA DOS SANTOS
lhe disse que o candidato EDSON MARTINS DE ALENCAR, conhecido pela alcunha
CARECA, que concorreu ao cargo de Prefeito em Paraíso do Norte/PR, estava
comprando votos, entregando cheque de R$ 100,00 (cem reais) para quem tivesse
interesse; QUE à época, FABIANA vivia em união estável com o seu filho; QUE afirma que
FABIANA fez menção direta à compra de votos, e não à prestação de serviços para a
campanha eleitoral do candidato; QUE FABIANA também lhe disse que a pessoa de
prenome MARGARETE estava intermediando a compra de votos, pois era ela que

Num. 44744956 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
recebia os documentos pessoais e entregava os cheques; QUE como sempre ouviu
boatos sobre compra de votos, e visando saber se isto realmente acontecia, manifestou
interesse no recebimento do valor, até porque “dinheiro nunca é demais”; QUE
FABIANA e a sua filha, KELLEN, também receberam cheques do mesmo valor sem
prestar qualquer serviço para o candidato EDSON MARTINS; QUE o candidato também
não possuía nenhuma dívida por motivo diverso das eleições para com a declarante; QUE
entregou os seus documentos pessoais para FABIANA, a qual os levou até a
residência de MARGARETE; QUE MARGARETE residia nos fundos de um bar, situado
no Conjunto Ouro Verde, mas não sabe dizer o endereço correto; QUE no dia
seguinte, FABIANA e KELLEN foram até a casa de MARGARETE buscar os
documentos e os cheques, onde elas tiveram que assinar papéis; QUE não sabe dizer
no que consistia os documentos assinados por elas, mas supõe que seja algum tipo
de controle das pessoas que receberam valores; QUE não esteve na casa de
MARGARETE seja para entregar a ela documentos, seja para receber o cheque; QUE
reafirma que FABIANA e KELLEN também não prestaram serviço particular ou
direcionado à campanha eleitoral de CARECA para fazerem jus ao recebimento de tal
valor; QUE pelo que sabe, não é verdade que FABIANA fez campanha, por um dia,
indo de casa em casa na Rua Paranavaí – Vila Rural, pedindo votos para o candidato;
QUE não sabe se outras pessoas também receberam valores do candidato como forma de
compra de voto, mas KELLEN lhe disse que, no dia em que ela e FABIANA foram
buscar os cheques, havia bastante pessoas no local também recebendo valores; QUE
confirma que o cheque recebido era igual ao que consta à fl. 43 do IPL; QUE quando
recebeu o cheque, entendeu, como cidadã, que a sua conduta não tinha sido justa,
razão pela qual, no dia seguinte, procurou o Ministério Público para entregar o
cheque e relatar os fatos [...] - destacado.
Veja, a ré Ideíra foi convidada a participar pela sua então nora, a ré Fabiana, tendo ainda
indicado que sua filha Kellen foram ao local, pegaram o cheque, mas tem conhecimento de que
nenhuma das três pessoas efetivamente trabalhou para o candidato contratante, bastando
entregar documentos, assinar o recibo para receber o cheque. A situação lhe pareceu de tudo
errada que cuidou de formalizar notícia de irregularidade ao parquet eleitoral.
Por seu turno, em sede policial, ou seja, com bastante proximidade dos fatos, FABIANA DOS
SANTOS, id. 92922553, p. 10, igualmente confirmou ter aceitado a oferta de cem reais pelo seu
voto, obtendo o recurso com a ré Margarete:
[...] QUE dias antes da votação das eleições municipais de 2020, ouviu comentários
em sua cidade no sentido de que o candidato EDSON MARTINS DE ALENCAR,
conhecido pela alcunha CARECA, que concorreu ao cargo de Prefeito em Paraíso do
Norte/PR, estava comprando votos, entregando cheque de R$ 100,00 (cem reais) para
quem tivesse interesse; QUE soube que a pessoa de prenome MARGARETE estava
intermediando a compra de votos, pois era ela que recebia os documentos pessoais
dos interessados e entregava os cheques; QUE procurou MARGARETE para receber
o valor pois, à época, estava precisando de dinheiro; QUE foi até a residência de
MARGARETE junto com KELLEN, filha de IDEIRA GOMES MARTINS, onde assinaram
documentos e receberam os cheques; QUE MARGARETE as recebeu dentro da

Num. 44744956 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
residência, onde haviam outras pessoas; QUE não sabe o que estava escrito nos
documentos que lhes foram entregues para assinar; QUE a assinatura dos “papéis”
era condição para receber o cheque; QUE MARGARETE lhes entregou três cheques
do mesmo valor (R$ 100,00), sendo um para a declarante, outro para KELLEN e o
terceiro para a mãe dela, sem realizar qualquer serviço para o candidato EDSON
MARTINS; QUE o candidato também não possuía nenhuma dívida por motivo diverso das
eleições para com a declarante; QUE não teve nenhum contato, seja pessoal, seja por outro
meio, com o candidato CARECA; QUE MARGARETE reside em uma casa, onde nos fundos
montou um bar, situada no Conjunto Ouro Verde, próxima do Mercado Ouro Verde, em
Paraíso do Norte/PR; QUE pelo que compreendeu, MARGARETE trabalhou na campanha
eleitoral do candidato; QUE KELLEN e IDEIRA também não prestaram serviço particular
ou direcionado à campanha eleitoral de CARECA para fazerem jus ao recebimento de
tal valor; QUE ouviu dizer que muitas outras pessoas também receberam valores do
candidato como forma de compra de voto; QUE confirma que o cheque recebido era
igual ao que consta à fl. 43 do IPL; QUE se recorda que prestou declarações para o
Ministério Público, faltando com a verdade ao dizer que havia feito campanha, por um dia,
indo de casa em casa na Vila Rural pedindo votos para o candidato; QUE reafirma que não
prestou qualquer serviço para a campanha eleitoral do candidato CARECA; QUE utilizou o
cheque, assim que o recebeu, para comprar alimentos no mercado Ouro Verde.
Igualmente, confirmando em sede policial o ilícito, confira-se o relato de KELEN MARTINS DA
SILVA:
“[...] QUE dias antes da votação das eleições municipais de 2020, FABIANA DOS
SANTOS e a cunhada dela, BEATRIZ, lhe falaram que o candidato EDSON MARTINS
DE ALENCAR, conhecido pela alcunha CARECA, que concorreu ao cargo de Prefeito
em Paraíso do Norte/PR, estava comprando votos, entregando cheque de R$ 100,00
(cem reais) para quem tivesse interesse; QUE tanto FABIANA quanto BEATRIZ foram
claras em dizer que a entrega do valor era para que votasse no candidato; QUE
recorda-se que questionou ambas se o candidato iria reter os seus documentos até o
dia da eleição, mas elas (FABIANA e BEATRIZ) disseram que isto não ocorreria e que
“ era só pegar o dinheiro”; QUE FABIANA e BEATRIZ lhe disseram que o candidato
precisava apenas do CPF e do título de eleitor, e que logo lhe devolveriam os documentos;
QUE BEATRIZ possuí relacionamento com o irmão de FABIANA, mas não sabe se é
namorada, convivente ou casada; QUE aceitou pegar o dinheiro pois, à época, estava
desempregada, sua filha tinha 3 anos de idade e o valor de cem reais lhe ajudaria
muito, especialmente para comprar leite e biscoito para a filha; QUE não trabalhou ou
prestou qualquer tipo de colaboração na campanha do candidato; QUE o candidato
não possuía nenhuma dívida por motivo diverso das eleições para com a declarante; QUE
entregou o seu CPF e título de eleitor para FABIANA, a qual os levou até
MARGARETE e lhe devolveu no mesmo dia, dizendo que o dinheiro teria que ser pego
com MARGARETE; QUE não conhecia MARGARETE; QUE única vez que teve contato
com MARGARETE foi quando ela lhe entregou o cheque de R$ 100,00; QUE foi com
FABIANA na casa de MARGARETE onde assinou um papel sem ler, lembrando
apenas que se referia à prestação de serviço para simular que havia trabalhado na
campanha do candidato, e recebeu o cheque; QUE em nenhum momento

Num. 44744956 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
MARGARETE pontuou sobre a necessidade de trabalhar na campanha eleitoral do
candidato, nem mesmo lhe entregou panfleto, santinho ou qualquer outro material
para publicidade; QUE inclusive perguntou a MARGARETE se o recebimento do valor
não lhe causaria problemas, e ela respondeu que não, pois seria como se tivesse
trabalhado na campanha; QUE sua mãe, IDEIRA GOMES MARTINS, também recebeu
cheque do candidato sem ter trabalhado ou colaborado de qualquer modo para com a
campanha eleitoral; QUE sabe que FABIANA também recebeu cheque com igual
valor, mas não sabe se ela trabalhou na campanha do candidato; QUE não sabe se
BEATRIZ recebeu o cheque, mas provavelmente sim, pois estava junto com FABIANA
procurando pessoas para “comprar”; QUE na casa da MARGARETE percebeu que haviam
vários papéis iguais ao que assinou e muitos outros cheques, tendo ela dito que eram de
mais de duzentas pessoas; QUE como não sabe quem era as demais pessoas, não tem
condições de dizer se trabalharam ou não para o candidato; QUE utilizou o cheque para
efetuar compras no mercado COMPRE BEM e receber troco em espécie; QUE a sua amiga,
MICHELE, que estava no caixa do mercado e lhe atendeu disse que havia orientação para
não mais receber cheques nas compras de menor valor, pois teriam que dar troco e haviam
muitas pessoas fazendo o mesmo; QUE nunca teve contato com o candidato EDSON
MARTINS DE ALENCAR; QUE pelo que notou nas ruas, não viu muita gente trabalhando
para o candidato, mas apenas nas festas que ele promovia em frente da casa dele [...]” –
destacado.
Por fim, JESSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA, foi inquirida em sede policial, indicando
(id. 108223396, p. 15)
"[...] QUE não há ninguém no mesmo ambiente em que a declarante se encontra para ser
inquirida por videoconferência; QUE nas eleições municipais de 2020, trabalhou na
campanha eleitoral do candidato conhecido pela alcunha CARECA, que concorreu ao
cargo de Prefeito em Paraíso do Norte/PR; QUE na data de hoje (28/10/2021), dois
policiais estiveram em sua residência para entrevista-la, mas, como os achou
estranho, não respondeu direito o que lhe foi perguntado; QUE apenas ouviu falar do
candidato CARECA, mas nunca esteve ou conversou pessoalmente ou de outra forma com
ele; QUE não sabe afirmar se o nome do candidato conhecido pela alcunha CARECA é
EDSON MARTINS DE ALENCAR; QUE perguntado novamente se trabalhou ou
colaborou de qualquer modo na campanha eleitoral do candidato CARECA, a
declarante retifica a resposta afirmativa anterior e afirma que não prestou nenhum
serviço para ele; QUE MARGARETE FEREIRA DA SILVA lhe ofereceu a quantia de R$
100,00 (cem reais) em troca de voto no candidato CARECA; QUE já conhecia
MARGARETE, a qual morava e ainda mora perto da sua casa; QUE foi MARGARETE que
lhe procurou para oferecer a vantagem em troca do voto, sendo que sequer conhecia
essa possibilidade e muito menos que isto era proibido; QUE não lembra ao certo o
que MARGARETE lhe disse, mas ficou bem entendido que o valor era para compra de
voto; QUE como aceitou a oferta, teve que entregar para MARGARETE a carteira de
identidade e assinar um documento, retornando dias após à casa de MARGARETE
para buscar o cheque no valor de R$ 100,00 (cem reais); QUE não prestou nenhum
serviço particular ou direcionado à campanha eleitoral do referido candidato que
fizesse jus ao recebimento do valor; QUE não sabe se alguma outra pessoa também

Num. 44744956 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
recebeu dinheiro do candidato CARECA sem prestar serviços para a campanha eleitoral
dele, pela contrapartida do voto; QUE aceitou o valor por necessidade; QUE à época,
estava desempregada e morava com o marido e uma filha de 7 anos; QUE o seu marido
trabalhava por diária; QUE não lembra onde gastou o valor recebido, se foi no mercado ou
não; QUE ficou em casa nos dias anteriores à eleição e no dia do voto chegou
próximo do horário de término, por isso não sabe dizer se haviam pessoas na rua
fazendo propaganda para o candidato; QUE confirma como sendo sua a assinatura
aposta no recibo de pagamento a autônomo – RPA nº 6/2020, à fl. 107 do Apenso I;
QUE tal recibo lhe foi entregue por MARGARETE para assinar quando aceitou a oferta
e entregou a ela o seu documento; QUE MARGARETE lhe entregou cheque
semelhante ao que consta à fl. 43 dos autos; QUE na entrevista feita pelos policiais
federais foi perguntada se havia trabalhado nas eleições e se havia recebido um cheque,
aos quais também confirmou que não trabalhou [...]” – destacado.
Ao menos um dos cheques foi apreendido, aquele dado a Ideíra, constando por cópia no id.
91855741:
Nesse contexto, além dos recibos de pagamento autônomos citados, corroboram a tese da
acusação o relato das depoentes Ideíra, em sede policial e judicial, o testemunho de Alisson,
além das declarações em sede judicial e Policial da ré KELEN MARTINS DA SILVA e JESSICA
SOUZA PIRES DE PAIVA, havendo somente a negativa isolada de Fabiana e Margarete, as
quais não foram corroboradas por nenhum outro elemento de prova ou informativo que tenha
sido colhido ao longo da instrução processual.
2.3. Do Crime do Artigo 299 do Código Eleitoral.
Diz a imputação que as rés IDEIRA GOMES MARTINS, FABIANA DOS SANTOS, KELEN
MARTINS DA SILVA e JÉSSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA teriam recebido a
vantagem financeira em troca de votos enquanto que a ré MARGARETE FERREIRA DA SILVA
teria feito os pagamentos em favor das acima citadas. Os fatos se deram na semana que
antecedeu a eleição na residência situada na Rua Cianorte, n. 132, Conjunto Ouro Verde, no
Município e Comarca de Paraíso do Norte-PR.

Num. 44744956 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
O tipo penal está assim redigido:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro,
dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
No próprio sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral encontram-se alguns dos elementos
necessários à configuração do ilícito acima descrito:
Ac.-TSE, de 28.3.2023, no REspEl nº 283: o crime previsto neste artigo exige, ainda, que a
promessa ou a oferta seja feita a eleitor determinado ou determinável, que o eleitor esteja
regular ou que seja possível sua regularização no momento da consumação do crime, que o
eleitor vote no domicílio eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo e que haja a
presença do dolo específico.
Ac.-TSE, de 28.3.2023, no REspEl nº 283 e, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245: a
configuração do delito previsto neste artigo não exige pedido expresso de voto, mas sim a
comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção.
Ac.-TSE, de 23.2.2010, no HC nº 672: "Exige-se para a configuração do ilícito penal que o
corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar".
Igualmente, confira-se acerca do tipo em comento a posição de José Jairo Gomes em Crimes
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, 6º ed., Atlas, 2022, p. 67/70:
O objeto jurídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua
consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto. Tanto a dação,
a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e o recebimento da vantagem podem criar o
vínculo psicológico no eleitoral, gerando obrigação moral que o force a apoiar determinada
candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas encenada.
O crime em tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa física. Admissível é o
concurso, sob a forma de coautoria ou participação.
No que concerne à corrupção eleitoral ativa (dar oferecer, prometer) não é imprescindível
que o autor seja candidato ou tenha com este um vínculo formal, como ocorre com a pessoa
contratada para trabalhar na campanha. Isso porque qualquer pessoa pode dar, oferecer ou
prometer vantagem para eleitor votar ou deixar de votar em determinado candidato.
[...]
No que concerne ao tipo subjetivo, só é típica a conduta dolosa, não sendo prevista a
modalidade culposa.
Há previsão de elemento subjetivo do tipo, assim expresso: “para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção”. Destarte, para a perfeição do crime é preciso que a

Num. 44744956 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
causa da conduta esteja relacionada diretamente ao exercício do sufrágio, isto é, obter ou
dar voto, bem como conseguir ou promoter abstenção de voto. Caso contrário, a conduta é
atípica.
O crime exige dolo específico, de modo que preciso comprovar o ânimo específico de obter o
voto por parte daquele que ofereça e de ofertar o voto daquele que receba o benefício:
“[...] Corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. [...] Identificação de eleitores. Dolo
específico [...] 8. No caso dos autos, houve a efetiva identificação dos eleitores que se
beneficiaram da distribuição de combustível em troca de votos, com a possibilidade de a
defesa impugnar especificamente as supostas pessoas corrompidas, tal como assentado no
voto condutor no tribunal de origem. 9. Houve o reconhecimento do dolo específico exigido
para caracterizar o crime, mormente em virtude da entrega dos vales combustível dentro do
comitê de campanha do réu, acompanhada de santinhos da candidatura e análise das
demais circunstâncias fáticas. [...]” (Ac. de 24.8.2017 no AgR-REspe nº 4330, rel. Min.
Luciana Lóssio, red. designado Min. Admar Gonzaga.)
“[...] Corrupção eleitoral. Candidato. Prefeito. Promessa. Cargo. Voto. Cabo eleitoral.
Correligionário. Comunhão de mesmo projeto político. Ausência de dolo específico. Não
configuração. [...]. 1. O tratamento penal dispensado à prática do delito de corrupção
eleitoral exige que se evidencie o dolo específico de obter o voto mediante oferecimento de
vantagem indevida. 2. A promessa de cargo a correligionário em troca de voto não configura
a hipótese do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, ante a falta de elemento
subjetivo do tipo. Precedente [...] 3. In casu , não é possível presumir que a nomeação do
Agravado em cargo na Prefeitura implique, necessariamente, oferta de benefícios aos seus
familiares. [...]” (Ac. de 18.10.2016 no AgR-AI nº 3748, rel. Min. rel. Min. Luiz Fux.)
“[...] Art. 299 do Código Eleitoral. Denúncia que não descreve fato típico. [...] 2. Consta da
peça acusatória de uma das ações penais que o paciente e outros dois denunciados teriam
ofertado e concedido cargos em comissão a eleitores em troca de apoio político, sem haver
menção à finalidade de obter o voto do eleitor. 3. Segundo o entendimento desta corte, ‘não
há o crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral se o oferecimento da vantagem não se
vincula à obtenção de voto. Omitida essa circunstância, elementar do crime, inviável o
processo’ [...]. 4. A teor de julgado do STF, ‘a conduta imputada ao denunciado não se
enquadra no tipo do art. 299 do Código Penal, o qual exige dolo específico, qual seja, a
obtenção de voto ou a promessa de abstenção. [...] O apoio político pretendido poderia se
dar de diversas formas, como, por exemplo, o financiamento de campanha, não
necessariamente em troca do próprio voto.’ [...]” (Ac. de 6.9.2016 no RHC nº 2211, rel. Min.
Henrique Neves da Silva.)
No caso, da ré IDEIRA GOMES MARTINS devo reconhecer que a conduta é atípica, justamente
pela falta de elemento subjetivo e inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado.
Em todos os momentos que chamada a falar no processo a citada ré informou que tomou
conhecimento dos fatos – promessa e pagamento de vantagem em troca de voto – foi até o
local, procedeu a obtenção do cheque, mas, concretamente, não o descontou. Foi até o
Ministério Público Eleitoral e informou de todo o estratagema empregado, de modo que sua

Num. 44744956 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
conduta é incompatível com o elemento subjetivo necessário ao à configuração do crime.
Nesse sentido, confira-se precedente assim ementado:
“[...] Crime eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. [...] 8. Eleitor que admitiu ter solicitado
vantagem ilícita ao candidato e efetuado a respectiva gravação mediante paga, por
adversários políticos do réu. 9. Tendo em vista o induzimento, a conduta não colocou o bem
jurídico protegido em risco, nem ao menos em tese. Via de regra, a reserva mental, por
parte do eleitor, não impede a consumação do crime do art. 299 do Código Eleitoral - crime
formal. O relevante é que a própria negociação do voto é insincera. O eleitor policitante tem
por objetivo principal obter uma prova incriminatória contra o candidato. 10. Do ponto de
vista do direito penal, a conduta é atípica, porque o crime é impossível, por absoluta
impropriedade do objeto, na forma do art. 17 do Código Penal. 11. Ainda que tenha caído
em emboscada, o candidato oblato agiu de forma moralmente reprovável, ao aceitar a
proposta ilícita e pagar a vantagem indevida. [...]” (Ac. de 8.5.2018 no AI nº 153370, rel. Min.
Gilmar Mendes, red. designada Min. Rosa Weber.)

Extraio do voto condutor do citado acórdão:

É certo que o crime de corrupção eleitoral possui natureza formal - o momento consumativo
é aferido com a prática da conduta descrita no tipo objetivo, independente da ocorrência do
resultado -, consubstanciando, a eventual ocorrência deste, mero exaurimento da infração
penal. Sem embargo, não há confundir adequação típica formal (tipicidade formal) - que se
dá com a subsunção do fato praticado pelo agente à norma penal incriminadora -, com o
momento consumativo do crime formal, pois, para a sua efetiva consumação, além do
enquadramento fato/norma, necessária a constatação da lesão ou perigo de lesão ao bem
juridicamente protegido (tipicidade material).
Inequívoco, na espécie, existir adequação formal da conduta imputada na denúncia ao tipo
penal previsto no art. 299 do Código Eleitoral, mas forçoso reconhecer irrefutável ausência
de lesão ao bem jurídico axiologicamente tutelado, visto que o próprio eleitor - conclusão
revelada na moldura fática do aresto regional -, de modo mercenário, induziu o réu a
entregar-lhe vantagem, com finalidade única de registrar o evento por meio de gravação
ambiente, e provocar, desse modo, atividade de persecução penal, a fim de favorecer
adversários de campo político diverso.

Ainda não a citada ré não tenha relação comprovada com campanha adversária ou se tenha
atestado que agira por motivo diverso do próprio sentimento de ilegalidade, é certo que foi até o
Ministério Público Eleitoral e, do seu relato, infere-se que em momento algum a conduta por si
praticada teve qualquer aptidão para afetação do bem jurídico tutelado, pois sua intenção era
obter as provas necessárias à sua denúncia e não se corromper.

Num. 44744956 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
Nesse contexto, a ausência do elemento anímico, recomenda sua absolvição e, por
consequência, MARGARETE FERREIRA DA SILVA naquilo que ofertou a vantagem para
IDEIRA GOMES MARTINS também deve ser absolvida, pois sua ação seria na prática incapaz
de afetar ao bem jurídico.
No entanto, em situação muito diversa estão as rés KELEN MARTINS DA SILVA e JÉSSICA
SOUZA PIRES LANES DE SOUZA que todas foram convidadas ou ficaram sabendo por
interposta pessoa que estaria ocorrendo compra de votos na casa de MARGARETE FERREIRA
DA SILVA para lá se dirigiram e forneceram seus documentos, tornando para assinar os recibos
de pagamentos autônomo, dissimulando o ilícito anterior.
Diversamente do que ocorreu com IDEIRA GOMES MARTINS as pessoas de FABIANA DOS
SANTOS, KELEN MARTINS DA SILVA e JÉSSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA não só
aceitaram a promessa de vantagem, mas como informaram ter recebido o recurso sem a devida
contraprestação de serviço, assim como que o fizeram por alegada necessidade financeira. Em
nenhum momento procuraram qualquer autoridade para comunicar o ilícito, o que poderia
esvaziar o elemento subjetivo, mas em reverso, ficaram silentes sobre os fatos até que
convocadas a falar em sede policial ou judicial.
Ainda que MARGARETE FERREIRA DA SILVA tente dizer que não efetuou qualquer compra de
votos, é certo que as demais corrés FABIANA DOS SANTOS, KELEN MARTINS DA SILVA e
JÉSSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA em sede judicial e policial afirmam que dela
receberam vantagem para votar no candidato indicado pela primeira, sem que trabalho algum
tivessem prestado.
A seu turno, ainda que negue em sede judicial, em sede policial também FABIANA DOS
SANTOS, admitiu a receptação da quantia a título de “compra de votos”, fatos que entendo
suficientemente comprovados para determinar a dolosidade da conduta.
Registro que o dolo, enquanto elemento do tipo, não demanda conhecimento da ilicitude da
conduta, este elemento da culpabilidade. Assim a tese levantada por uma das defesas no
sentido de ausência de dolo, consciência e vontade de concretizar uma das condutas do tipo
penal no qual incursas, não deve ser acolhida.
Igualmente, mencionou-se um suposto flagrante forjado, todavia, flagrante algum houve, muito
menos a intervenção de agente estatal, de modo que nenhum dos pressupostos necessários
para reconhecimento da aventada nulidade estão presentes. O que ocorreu foi a delação da
corré que iniciou a atividade investigativa e, posteriormente, corroborada pelas declarações de
outras rés e pela prova oral indiciária, além da prova documental, cuja alusão expressa se deu
no item retro.
Com efeito, o delito de corrupção eleitoral se configura com a mera oferta do benefício e a
efetiva entrega de tal oferta é seu momento de exaurimento, de modo que quando Margarete
oferece aos demais os cem reais em troca de voto, ainda que não tenham votado ou sequer
recebido a quantia, houve consumação da prática criminosa.
Igualmente, quando receberam a vantagem – cheque – houve consumação do delito.

Num. 44744956 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
Nesse sentido:

“[...] 3. O delito de corrupção eleitoral é de natureza formal, cuja consumação independe da
existência do resultado naturalístico, razão pela qual a concretização do intuito do corruptor
em obter o voto do eleitor constitui mero exaurimento. [...] 5. A destinação do voto, além de
constituir mero exaurimento do delito de corrupção eleitoral, confunde-se com o dolo
específico exigido pelo tipo, qual seja: a obtenção ou abstenção do voto, razão pela qual a
circunstância relativa à obtenção ou abstenção do voto pelo agente corruptor é inerente ao
delito de corrupção eleitoral, na medida em que constitui consequência natural do elemento
subjetivo exigido pelo tipo. [...]” (Ac. de 7.11.2019 no REspe nº 36426, rel. Min. Og
Fernandes.)

Em resumo, reconheço a prática do crime do art. 299 do CE por parte das rés FABIANA DOS
SANTOS, KELEN MARTINS DA SILVA, JÉSSICA SOUZA PIRES LANES DE SOUZA e
MARGARETE FERREIRA DA SILVA, sendo que esta última agiu por três oportunidades
distintas, corrompendo, as três eleitoras, enquanto as eleitoras agiram por uma vez cada,
recebendo o recurso financeiro.”

Da leitura da sentença recorrida se extrai, em síntese, que há provas colhidas no Inquérito e há
provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente a prova
testemunhal de Ideira Gomes Martins, Kelen Martins da Silva e Jessica Souza Pires Lanes de
Souza de que houve um esquema de compra de votos sediado na residência de Margaret
Ferreira da Silva.
Margaret Ferreira da Silva afirmou no Inquérito Policial e em Juízo que não houve compra de
votos, enquanto Fabiana dos Santos confirmou a prática delitiva perante a autoridade policial e,
em juízo, retratou-se.
Apesar da retratação, o conjunto probatório continua a demonstrar, predominantemente, que
houve o esquema de compra de votos, com o acréscimo de que foi validado em juízo sob o crivo
exigente do contraditório e da ampla defesa.
Em relação à Margarete Ferreira da Silva, especialmente sua afirmação de que trabalhou para a
campanha em troca de R$ 200,00 (duzentos reais), deve ser reduzido o valor da informação, pois
além de suas declarações, somente se encontrou nos autos a sua carteira de identidade (id.
44190570, p. 4), não se encontrando o recibo, tampouco o contrato de trabalho, referente às
alegadas atividades de campanha.
Alerte-se, inclusive, que não consta o nome de Margarete Ferreira da Silva no Relatório de
Despesas Efetuadas da Prestação de Contas Parcial (id. 44190553, p. 26-33) Final (44190554, p.
38-50 e id. 44190555, p. 1-24).

Num. 44744956 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
Em contraposição, há menção a todas as outras mencionadas no id. 44190555: Fabiana dos
Santos (p. 6), Jessica Souza Pires Lanes de Souza (p. 12), Ideira Gomes Martins (p. 22) e Kelen
Martins da Silva (p. 23).
Esses elementos extraídos do conjunto probatório enfraquecem, s.m.j., a força de suas
declarações, como um todo, especialmente aquelas referentes à regularidade de sua atividade na
campanha eleitoral.
Em vértice oposto, devem ser prestigiadas as informações prestadas por Ideira Gomes Martins,
pois colhe-se de suas declarações que se negou a assinar qualquer documento referente à
prestação de serviços e, em cotejo com a prova dos autos, a afirmação se revela verdadeira.
Essa constatação decorre da comparação de sua assinatura na carteira de identidade e no recibo
de prestação de serviços juntado aos autos de prestação de contas que instruem a ação penal:

Num. 44744956 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
As assinaturas são suficientemente distintas para que se possa afirmar, mesmo sem exames
periciais, que são frutos de punhos distintos. Reforce-se que apenas a assinatura produzida
perante a autoridade policial é, sabidamente, produzida por Ideira Gomes.
A distinção também tem o condão de reforçar, documentalmente, a prova oral consistente no
depoimento de Ideira Gomes Martins.
De igual modo, acrescenta força à afirmação de Ideira de que foi Fabiana dos Santos quem lhe

Num. 44744956 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
informou sobre o esquema, informação contida igualmente no depoimento de Kellen Martins da
Silva.
Averbe-se, por zelo e para concluir esse trecho do raciocínio, que as assinaturas das demais
pessoas ouvidas pela autoridade policial conferem, visualmente, entre as constantes em suas
carteiras de identidade e com os documentos juntados nos autos de Prestação de Contas: Kelen
Martins da Silva (id. 44190570, p. 9 e id. 44190559, p. 1), Jessica Souza Pires Lanes de Souza
(id. 44190579, p. 18 e id. 44190557, p. 28), Fabiana dos Santos (id. 44190545, p. 29 e id.
44190559, p. 46 e 47).
Nesse cenário, não é possível acolher a pretensão recursal de que a sentença condenatória é
lastreada exclusivamente em elementos colhidos durante o Inquérito Policial, tampouco a
arguição de violação do art. 155, do Código de Processo Penal.
A versão da Recorrida, de que recebeu o cheque de R$ 100,00 (cem reais) em contraprestação a
serviços de militância prestados à campanha eleitoral, não se revela aderente ao conjunto
probatório.
Há nos autos um contrato de prestação de serviços assinado por Fabiana dos Santos (id.
44190559, p. 46 e 47), contudo, como se viu na prova oral anteriormente validada, os
documentos foram assinados para mascarar a compra de votos.
É interessante averbar, ainda, que o depoimento judicial de Fabiana, acima transcrito, há os
seguintes trechos que se entende pertinentes:

“[...] que a primeira acusação não é verdadeira. Disse que recebeu o cheque porque
trabalhou na Vila Rural entregando panfletos para o candidato Careca. Disse que
trabalhou dois dias na Vila Rural. Disse que recebeu apenas cem reais pelos dois dias.
Disse que recebeu em cheque. Disse que comprou leite no mercado com o cheque. Disse que
não foi no banco sacar o dinheiro. Disse que entregou no mercado, mas não lembra para quem.
Disse que não assinou recibo falsamente. Disse que não assinou nenhum recibo. Disse
que assinou um documento que tinha trabalhado, foi o único. Disse que assinou um
documento que informava que havia trabalhado na Vila Rural e recebido cem reais. Disse
que não lembra quando foi receber. (...) Disse que não assinou um recibo, assinou dois
papéis. Disse que os papéis era que havia trabalhado nos dois dias. Disse que não pegou
cheque de mais ninguém, trabalhou e pegou o seu. Disse que falou que prestou para a Vila
Rural. [...] que não lembra do depoimento na Polícia Federal. Disse que não lembra [...]” –
destacado.

A simples visualização do documento contido no id. 44190559, p. 47, solapa o trecho das
declarações referentes à ausência de assinatura de um recibo:

Num. 44744956 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
O outro documento assinado e informado por Fabiana dos Santos é um contrato de prestação de
serviços eleitorais no qual não se encontra informações quanto ao local e às datas nas quais
foram realizados os serviços (id. 44190559, p. 46):

Num. 44744956 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17

É de se ponderar, ainda, que há previsão de que o cheque seria cruzado e nominal, condição
jurídica essa que impediria que Fabiana dos Santos o trocasse no mercado para comprar leite,
sendo esse mais um elemento que confere fragilidade às suas declarações.
Assim, embora se possa colher do conjunto probatório uma aparência de a versão apresentada
por Fabiana dos Santos corresponde aos fatos, uma análise mais verticalizada revela que se trata

Num. 44744956 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
de um verniz superficial destinado à mascarar a forma do delito de corrupção eleitoral ocorrido
nas eleições de 2020 no Município de Paraíso do Norte/PR.
Por força desses elementos de prova não é possível acolher a versão da Recorrente de que o
pagamento foi lícito.
Para encerrar, e em atenção ao trecho anterior de fundamentação que menciona a confissão
extrajudicial da Recorrente, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a confissão extrajudicial retratada em juízo também é apta, se utilizada na
fundamentação da condenação, a atrair a incidência da causa geral de diminuição de pena
prevista no art. 65, inciso III, letra ‘d’, do Código Penal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consta dos autos que o paciente confessou perante a autoridade policial, tendo se retratado
posteriomente quando interrogada em juízo.
2. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em
que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve
ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou
não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior
retratação em juízo.
3. Ademais, segundo a atual orientação desta Corte, firmada a partir do julgamento do REsp n.
1.972.098/SC, uma vez confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena,
independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 939.568/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) Grifei.

Contudo, no caso dos autos, a pena final foi fixada no patamar mínimo legal, de modo que, com
amparo na Súmula 231, também do Superior Tribunal de Justiça, não é possível reformar a
dosimetria da pena para favorecer a Recorrente.
Encerrada a análise das teses recursais, entende-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso criminal eleitoral.

CONCLUSÃO

Num. 44744956 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:57:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014575027000000043682860
Número do documento: 25093014575027000000043682860
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:04:17
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Fabiana dos
Santos.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL ELEITORAL (14209) Nº 0600065-
49.2021.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - REVISORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: FABIANA DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO
FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025